Tribunal: CARF
Processo: 15588.720774/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720774/2021-15
ACÓRDÃO
3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAPEBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pela segunda instância, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REINCIDÊNCIA.
Cabe a multa de ofício qualificada de 150% quando comprovadas nos autos
a sonegação e a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento. Vencidos os
conselheiros Joana Maria de Oliveira Guimarães, Karoline Marchiori de Assis e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues que davam provimento parcial ao recurso. O conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues apresentou declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento de contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público-Pasep, referentes aos anos de 2017 a 2020,
conforme a Lei no 9.715, de 25/11/98, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, com base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de
Capital Recebidas, no valor de R$ 2.552.264,23.
Tudo, conforme informações detalhadas no Relatório Fiscal do Auto de Infração
de fls. 63/76.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a autuada apresentou sua Impugnação, fls. 673/684, asseverando,
em apertada síntese, que:
1 – O lançamento é ilegítimo e nulo por inexistir justa causa para a lavratura dos
Autos de Infração. Não se verifica conduta ilícita.
2 – Não foram observados os princípios da legalidade, da moralidade e da
eficiência.
3 – A multa de ofício aplicada tem caráter confiscatório, dobrando o valor do
débito, que foi apurado após declaração efetuada pelo Município, não havendo
respaldo no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
4 – A aplicação da multa qualificada não é decorrência automática da
comprovação de um fato. Não existe possibilidade de um auditor avaliar a
conduta criminal de pessoa de direito público. Há que se formar convicção sobre a
existência de dolo específico dos tipos penais de sonegação.
Ao final, requer:
Seja comprovada a condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o
Autuante pretende recolher tributos sem o fato gerador que justifique seu
nascedouro, pelo que REQUER A NULIDADE DO LANÇAMENTO DE DÉBITO E A
TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FISCAL, por ser medida de Direito e de Justiça.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
3
Sucessivamente, A EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO, pela disparidade entre o
valor fixado e a conduta atribuída ao Município de Itapebi/BA.
A ANULAÇÃO DA QUALIFICADORA POR ILEGALIDADE E AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA, na melhor interpretação das limitações do Art. 44 da Lei No
9.430/96, em considerando a hipótese descabida de continuidade do presente
procedimento.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-015.659, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 15588.720774/2021-15
ACÓRDÃO 101-015.659 – 11a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 15 de julho de 2022
INTERESSADO MUNICIPIO DE ITAPEBI
CNPJ/CPF 13.634.993/0001-03
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
Nulidade do Lançamento. Inocorrência.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
Multa Aplicada. Caráter confiscatório e desproporcional.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria
da competência exclusiva do Poder Judiciário.
Multa de Ofício.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em Lei.
Jurisprudências. Não observância
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais
a lei atribua eficácia normativa.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2022 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 26/08/2022, apresentou recurso voluntário em que solicita:
Diante de todo o exposto, considerando os elementos fáticos e jurídicos
apresentados, requer a reforma da decisão de primeira instância para que o Auto
de Infração seja julgado totalmente improcedente.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
4
Caso seja mantida a autuação, o que verdadeiramente não se espera, requer o
afastamento da qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Em resumo, o recurso traz A) questões sobre responsabilidade da União pela
retenção do Pasep; B) exclusão da base de cálculo do Pasep de parcela relativa ao FUNDEB; C)
deduções de transferências de recursos ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do
Território da Costa do Descobrimento – CONDESC e D) questões sobre a multa qualificada de
150%.
Sobre os 3 primeiros tópicos, fundamental notar que tratam de assuntos não
abordados – nem de forma superficial – na impugnação e, portanto, não analisados na decisão de
primeira instância.
Os temas tratados na impugnação estão descritos no relatório e tratam apenas de
alegações de ilegitimidade e nulidade da autuação e dos princípios da legalidade, moralidade e
eficiência - além de questões sobre a multa aplicada.
Então, com relação aos 3 primeiros tópicos, não existe nenhuma dúvida de que
ocorreu a preclusão consumativa, sendo certo que matérias não levadas à apreciação da DRJ não
devem ser conhecidas pelo CARF.
O art. 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com alteração da Lei no
9.532/97, assim determina:
“Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
O dispositivo acima é claro: se a matéria não foi expressamente contestada,
considera-se não impugnada. Na instância inferior, a recorrente não suscitou as matérias, motivo
impeditivo da apreciação por este Conselho, por caracterizar a supressão de instância e preclusão
consumativa.
Ora, para o conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista
correlação entre a decisão da DRJ e os termos do recurso apresentado pelo contribuinte, pois a
lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma da decisão denegatória do seu
pedido formulado na impugnação.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
5
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alega aspectos que não constam da
decisão atacada, por certo que se opera a preclusão consumativa, pelo que, não poderá ser
conhecido o recurso, vez que procedimento ao contrário implicaria em aceitar como válida a
inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa
ao princípio da devolutibilidade. Além do que, a falta de adequação entre o recurso e a decisão
atacada configura necessariamente ausência de um dos pressupostos objetivos do recurso, sem o
qual o recurso não pode ser conhecido.
Há longa data esse é o entendimento na jurisprudência na esfera administrativa.
Abaixo, apenas algumas poucas – dentre inúmeras - decisões do CARF nesse sentido:
Processo no 13016.000034/2004-17
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3401-001.342 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 07 de abril de 2011
Matéria IOF
Recorrente COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Recorrida DRJ PORTO ALEGRE-RS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário:2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento,
pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não
levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.
Processo no 11020.904122/2011-16
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3803-004.236 – 3a Turma Especial
Sessão de 25 de junho de 2013
Matéria COFINS-PER/DCOMP
Recorrente BORBARDELLI COMPONENTES LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
6
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo os argumentos trazidos somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade.
Processo no 10510.003059/2007-38
Recurso Voluntário
Acórdão no 2402-010.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 3 de dezembro de 2021
Recorrente ASSOCIAÇÃO CATÓLICA BOM PASTOR
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2007
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve
alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no
recurso voluntário, mas não na impugnação, não pode ser conhecido
Com relação à multa aplicada, referente à parte conhecida do recurso, trazemos
os seguintes excertos do recurso voluntário:
No caso sob análise, o Auditor-Fiscal aduz que, no caso concreto, resta verificada
a prática da sonegação, haja vista que, supostamente, o Recorrente manteve a
conduta de apresentar declarações não condizentes com a realidade, o que levou
à ocultação da irregularidade fiscal, tornando possível a emissão de certidões
positivas com efeito de negativa.
O Agente Autuante afirma que “o contribuinte em todos os meses do período de
01/01/2017 a 31/12/2020 omitiu da DCTF o valor integral da contribuição para o
PASEP, prática contumaz dessa gestão municipal, que deliberadamente,
materializou, em tese, o crime de sonegação fiscal” (página 11 do relatório fiscal).
No entanto, como restou demonstrado nos tópicos anteriores, o Recorrente, ao
contrário do que afirma o Auditor, agiu corretamente em todo o período
fiscalizado, eis que apenas abateu da base de cálculo do PASEP as parcelas que
são realmente dedutíveis, nos termos disciplinados pela Constituição Federal e
pelas legislações aplicáveis.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
7
Desse modo, em momento algum declarou base de cálculo a menor com o intuito
de enganar o Fisco Federal. Pelo contrário, declarou, por meio das DCTFs, o
montante realmente devido da contribuição em questão.
Patente, portanto, que não há nenhuma conduta a justificar a aplicação da
qualificadora. Entretanto, ainda que fosse verdadeira a afirmação de que o
Recorrente “omitiu da DCTF o valor integral da contribuição para o PASEP”, tem-
se que isso, por si só, não é capaz de ensejar a qualificação da multa de ofício.
(...)
Exatamente por isso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sumulou
entendimento
de
que
a
qualificação
da multa
de ofício
depende,
imprescindivelmente, da comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
(...)
Nessa diretriz, resta clara a impossibilidade de aplicação da qualificadora da multa
de ofício, haja vista a absoluta ausência de comprovação das hipóteses previstas
no § 1o do artigo 44 da Lei n. 9.430/96.
Não assiste razão à recorrente.
Transcrevo, abaixo, trechos do acórdão recorrido:
No presente lançamento, a aplicação da multa de ofício agravada, definida no §1o
do artigo 44, da Lei no 9.430/96, tendo sido o percentual de 75% duplicado,
resultando em 150%, deu-se em razão do propósito de sonegar parcela do valor
da contribuição Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PASEP, mediante apresentação de declarações não condizentes com a realidade,
ocultando, assim, a irregularidade fiscal decorrente da obrigação tributária não
cumprida, para, valendo-se disso, emitir as certidões positivas com efeito de
negativas, conforme informa e demonstra o Relatório Fiscal do Auto de Infração
de fls. 63/76.
Verifica-se, ainda, a reincidência em tal prática, considerando que em ação fiscal
realizada em 2011, foram apurados créditos tributários, da mesma forma, em
razão da omissão em DCTF de débitos de PASEP.
De acordo com o Relatório Fiscal:
Constata-se assim que os gestores optaram por dificultar que o órgão
arrecadador tivesse conhecimento do montante que deveria ter sido
recolhido, decorrente de operações maliciosas executadas pelo
fiscalizado, impedindo que o fisco cobrasse o valor real devido. O
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
8
contribuinte em todos os meses do período de 01/01/2017 a
31/12/2020 omitiu da DCTF o valor integral da contribuição para o
PASEP, prática contumaz dessa gestão municipal, que deliberadamente,
materializou, em tese, o crime de sonegação fiscal.
Assim, é correto o enquadramento legal da multa de ofício, que se encontra
descrito no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora. Trata-se do artigo 44, inciso
I e §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07, que aqui se
transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Estabelece o artigo 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
No presente caso, é emblemática a diferença entre os valores que seriam devidos
ao Pasep conforme dados apresentados ao Tribunal de Contas da Bahia e os valores efetivamente
declarados em DCTF. Apenas como exemplo, o PASEP a recolher em setembro/18 seria de
R$25.712,40, conforme dados da própria prefeitura entregues ao Tribunal de Contas. Pois bem:
em DCTF, o valor confessado foi de apenas R$2.724,18.
E isso acontece mês após mês, ano após ano, de 2017 a 2020. Os valores declarados
em DCTF ficam sempre na ordem de 10 a 15% dos valores devidos reais.
Além disso, a conduta é contumaz, já que, conforme explicitado no relatório fiscal,
em 2011 o contribuinte foi autuado pela mesma prática de omitir valores devidos ao Pasep na
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
9
DCTF, conforme processo 10508.000489/2011-23. Em pelo menos mais 05 processos
administrativos, existem lançamentos de valores devidos de contribuições previdenciárias – cota
dos empregados e patronal – devidas e não declaradas. O contribuinte é, assim, reincidente.
Fica clara, nesse contexto, a tentativa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária dos valores efetivamente devidos pelo
contribuinte, justificando a qualificação da multa.
Cumpre salientar que a Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Para o caso de reincidência, porém, o percentual permanece o de 150%, conforme
inciso VII acima, não cabendo, então, a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c” do CTN
para esse caso.
Assim, a decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
10
Fábio Kirzner Ejchel

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Apesar do bem fundamentado voto do i. Conselheiro Relator, com a devida vênia,
divirjo apenas quanto ao percentual da multa qualificada de ofício, pelas razões que passo a expor.
No que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar de
prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração em sua redação,
pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática” (princípio da retroatividade benigna), entendo que deve ser dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de
100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Cumpre destacar que, apesar da legislação atual prever a aplicação da multa de
150% nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, tal dispositivo não pode ser
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.867 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720774/2021-15
11
aplicado a fatos que ocorreram antes de sua vigência, sob pena de violação aos princípios da
irretroatividade e da legalidade.
Ressalte-se, ainda, que tal subsunção do fato à norma só poderia ser realizada pela
autoridade fiscal em sede de lançamento, e não pela autoridade julgadora em sede de julgamento
administrativo, sob risco de configurar inovação de critério jurídico, razão pela qual, a meu ver, o
artigo 44, inciso VII, da Lei no 9.430/96 (que não estava vigente à época dos fatos, tampouco da
lavratura da autuação) não pode ser aplicado ao presente caso.
Por tais razões, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos termos da atual
redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 758
DF CARF MF
Original